Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-59.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000827-59.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA BERTEI FAINELLO - CPF: 006.866.310-21 (ADVOGADO), JOAO VITOR DOS SANTOS CASTRO - CPF: 060.987.731-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO AO CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – APROVAÇÃO EM TODAS AS FASES DA PRIMEIRA ETAPA – CANDIDATO QUE NÃO POSSUI DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À INVESTIDURA NO CARGO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como se admitir que Edital publicado no decorrer do certame altere as regras do concurso estabelecidas no edital de abertura com exigência não prevista naquele.

Indevida a exigência de apresentação do diploma de conclusão de curso superior para participação do curso de formação, que compõe uma das etapas do concurso, de caráter eliminatório, uma vez que tal exigência só pode ser feita no ato da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOÃO VITOR DOS SANTOS CASTRO
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual o Agravante objetivara provimento determinativo para o Estado de Mato Grosso
(i)
permitir e promover a imediata matrícula ou inclusão do Autor, ora Agravante, no curso de formação de Aluno a Bombeiro da CBMMT, independentemente de exigir a comprovação de conclusão de curso de superior no momento da convocação para o curso de formação, e
(ii)
e abster-se de excluir o autor do referido curso de formação, assegurando-lhe, ainda, o direito de fazer a prova de sua formação superior até o momento de eventual e futura nomeação, investidura e posse no cargo de Soldado do CBMMT.

Em razões, alega o Agravante que sua pretensão foi inicialmente negada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, decisão essa desafiada pelo presente agravo de instrumento, no qual também não foi concedida a antecipação da tutela recursal, o que deu ensejo a um agravo interno no qual estão sendo reprisadas e discutidas as mesmas questões.

O Estado de Mato Grosso, ora agravado, contra-arrazoou o Agravo de Instrumento, em cuja manifestação pugna pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Após analisar detidamente os presentes autos, a pretensão trazida à apreciação do Estado-juiz não comporta complexidade e está a exigir pronta atuação de modo a destrinchar as questões apresentadas.

Antecipo anunciando que é bastante o julgamento do Agravo de Instrumento, cuja conclusão jurídica alvitrada abrangerá a vertida no agravo interno.

Convém relembrar os fatos deduzidos na demanda, que se trata de Ação Ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada que o Autor João Vitor promoveu contra o Estado de Mato Grosso, na qual noticia que está participando de concurso público para cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, aberto pelo Edital no 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, no qual obteve aprovação em todas as fases da primeira etapa (item 13 do referido Edital), embora não possua o diploma de formação em curso superior para que seja investido no cargo.

Aduziu que a exigência do diploma de curso superior está sendo feita para logo após o edital de convocação para matricular-se no curso de formação, que entende descabida.

O Estado de Mato Grosso, por seu Procurador do Estado, sustenta que “
a posse se confunde com a matrícula no curso de formação, não sendo esta mera fase do concurso”
.

Todavia, um simples exame do teor do Edital No 006/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, permite constatar em seu item 3, que trata “DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO”, o seguinte:

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

3.1. Os requisitos e documentos básicos para investidura no cargo são, cumulativamente, os seguintes:

3.1.1. Ter sido regularmente inscrito, aprovado e classificado nas fases anteriores do concurso ou exame seletivo, incluindo o exame de suficiência técnica, quando for o caso;

3.1.2. Apresentar diploma, devidamente registrado pelo Ministério da Educação, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado através de apresentação de original do respectivo documento;

Logo, o que o Edital 006/2022 suso mencionado, ou seja, a ‘
lei do concurso’
estabelece, é que
no

momento da investidura no cargo público
, que se define como a aceitação que faz o candidato aprovado, das atribuições inerentes ao cargo, e que se consubstancia mediante a assinatura do respectivo termo de posse,
é

que se dará a exigência do diploma de conclusão do curso superior
.

É dizer, apenas e tão somente quando da investidura no cargo público, que se formaliza com a posse do candidato aprovado, é que o Estado Agravado poderá exigir o diploma de conclusão do curso superior – não antes.

No entanto, a conduta que se imputa ao ente federativo Agravado reside na indevida exigência do referido diploma em fase anterior do certame, isto é, quando da, ou logo após a matrícula no Curso de Formação de Soldados do CBMMT.

Com efeito, isso é o que se infere, de modo claro e seguro, do Edital de Convocação No 001/2023 (juntado no Id 12045583), em que, em seu
item 2
traz a previsão de que o ingresso do candidato ocorra nas condições ali estabelecidas,
sendo que no seu

ANEXO II,

item 13
,
consta a exigência do diploma de conclusão de curso superior
.

Então, tem-se dois editais, o
EDITAL No 006/2022
(que se nomina de edital do concurso, a lei do concurso)

e o
Edital de Convocação No 01/2023, que normatiza as intercorrências havidas no certame.

Ora, não é justo, lícito ou correto que se admita que o edital de convocação
altere
as regras do concurso estabelecidas no edital de abertura do concurso.

De fato, o princípio da estrita vinculação ao edital, o qual preceitua que todos os atos do concurso devam pautar-se pela exata e rigorosa observância às cláusulas editalícias,
está sendo solenemente descumprido pelo Estado de Mato Grosso
, e não pelo Agravante, situação que impõe seja prontamente obviada.

Anote-se por oportuno que o Edital de Convocação No 001/2023 declara que o ingresso do candidato na CBMMT “
será materializado
precariamente
por ato de inclusão da condição de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros ...”
, razão a mais para refutar as alegações do ente federativo Agravado, segundo as quais
a posse confundiria-se com a matrícula no curso de formação, não sendo mera fase do concurso
, o que soa como um
nonsense
, pois, a uma, a posse em cargo público, via de regra (a exceção aqui é a existência de uma decisão judicial) não se compadece com a precariedade (diversamente da matrícula em curso de formação), e, a duas, o curso de formação anterior à posse efetivamente
é fase do concurso
, no que não se há de acolher as alegações do Agravado.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL. MOMENTO DA POSSE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Indevida a exigência de apresentação do diploma de conclusão de curso superior no momento da inscrição no curso de formação, o qual compõe uma das etapas do concurso, de caráter eliminatório, uma vez que tal exigência só pode ser feita no ato da posse. Precedentes.

3. A Corte local consignou que o "edital considera o curso de formação como etapa do concurso público", de caráter eliminatório, inclusive. Para aferir a alegação da recorrente de que houve interpretação equivocada do Edital do concurso, uma vez que o curso de formação seria ministrado após a contratação e a posse, faz-se necessário o exame de cláusula editalícia, o que é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 18.550/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 16/9/2011.)

Em conclusão, mostra-se imperativo que se dê provimento ao presente Agravo de Instrumento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
para ordenar que o Estado de Mato Grosso:

(i)

proceda à imediata matricula e/ou inclusão
do Agravante JOÃO VITOR DOS SANTOS CASTRO no curso de formação a que se refere o EDITAL
DE CONVOCAÇÃO No 1/2023, de 17 de abril de 2023,
independentemente de exigir a comprovação de conclusão de curso superior no momento da
convocação para o curso de formação;

(ii)
abstenha-se de excluir o Agravante
do suso mencionado curso de formação, assegurando-lhe o direito de realizar a prova de sua formação
superior até o momento de uma eventual e futura nomeação, investidura e posse no cargo de Soldado do CBMMT;

(iii)
declaro nula a exigência da apresentação de diploma
de conclusão de curso de nível superior quando da matrícula/inscrição no predito curso de
formação;

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023